Tribunal: STF
Processo: RE 1481088
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Bahia formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 27) contra acórdão (eDoc 22) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO. APELAÇÃO EXTEMPORÂNEA. REEXAME OBRIGATÓRIO IMPOSTO PELO ART. 496, I, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. POLICIAIS MILITARES. PAD ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL. NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR A MESMA TRANSGRESSÃO OCORRIDA HÁ MAIS DE 17 ANOS. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    Nas razões, sustenta, inicialmente, que esse julgado viola os arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX; da Constituição ante a recusa de apreciar questões arguidas em embargos de declaração que, no entender do recorrente, são necessárias para o deslinde da controvérsia.



    No mérito, articula violação aos arts. 2º e 42 da Carta por ter o acórdão recorrido declarado, no caso, a ocorrência da prescrição de a Administração Pública aplicar, aos recorridos, sanção disciplinar também enquadrada como ilícito penal.



    Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo excepcional para determinar a reapreciação da causa pela Corte Estadual ou, desde logo, para que se denegue o mandado de segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Primeiramente, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte Estadual, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Entendo que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão vergastado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelo Estado da Bahia.



    Em relação às demais violações articuladas, observo que não foram debatidas no acordão vergastado, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ainda que superado esses obstáculos, noto que o Tribunal de Justiça, para concluir restar configurada a prescrição da pretensão punitiva na seara administrativa, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na avaliação de legislação infraconstitucional local, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:



    Cediço que, o Policial Militar, enquanto em serviço ativo, pelo mesmo ato, poderá, cumulativamente, responder civil, penal e administrativamente. A responsabilidade administrativa resulta de ação ou omissão praticada no desempenho de cargo ou função, capaz de configurar, à luz da legislação própria, transgressão disciplinar, apurada através de sindicância ou processo. 



    No que se refere aos Policiais Militares do Estado da Bahia, as transgressões disciplinares estão tipificadas nos arts. 51 e 53 da Lei Estadual n. 7.990, de 27 de dezembro de 2001 — Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. 



    Outrossim, o direito de punir o Policial faltoso não é eterno. A Administração Pública tem um prazo para apurar a prática de transgressão disciplinar e aplicar a sanção, sob pena de prescrição da responsabilidade administrativa. Tal prazo começa a fluir, a partir da data em que a autoridade competente tiver conhecimento da irregularidade no serviço. 



    Segundo o art. 50, § 5º, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, se a transgressão disciplinar, praticada pelo policial militar, for punível com demissão, a responsabilidade administrativa prescreverá em 5 (cinco) anos. Caso seja punida com sanção de detenção, a responsabilidade administrativa prescreverá em 3 (três) anos. Para a aplicação de advertência, o prazo prescricional será de 180 (cento e oitenta) dias. 



    Insta ressaltar que a sanção disciplinar não poderá constar ad eternum no assentamento funcional do Policial Militar. A advertência terá seu registro cancelado após o decurso de dois anos, e a de detenção, depois do transcurso de quatro anos de efetivo serviço, se o Policial Militar não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. 



    Vale frisar que o cancelamento da sanção possui efeitos ex nunc, ou seja, não retroagirão. 



    In casu, decorridos mais de 20 (vinte) anos do encerramento do primeiro PAD, patente a prescrição do direito da Administração em apurar e julgar qualquer espécie de transgressão disciplinar que os Policiais tenham cometido.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, dos óbices previstos nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 



    1. O processo administrativo disciplinar, quando sub judice a controvérsia sobre a prescrição da pretensão punitiva administrativa, demanda a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes: ARE 698.614- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/2/2015; RE 780.486-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014; e ARE 679.731-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/12/2013. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE FATO ILÍCITO. PROCESSO-CRIME. CONDENAÇÃO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELO CÓDIGO PENAL, CALCULADO COM BASE NA PENA APLICADA EM CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. UNÂNIME. SEGURANÇA CONCEDIDA, POR MAIORIA.” 



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.



    (RE 721.018 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do verbete n. 512 da Suprema Corte.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente